Tribunal: TJMT
Processo: 1016471-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016471-96.2020.8.11.0000
Agravante: Município de Sorriso
Agravado: Vanessa Fochini Moreno
Vistos, etc.
Analisando detidamente os autos, constato que as razões recursais, apresentadas pelo Município de Sorriso, foram subscritas pelo Assessor Jurídico, Dr. Alex Sandro Monarin – OAB/MT n. 7.874-B, sem a juntada da procuração ou de substabelecimento que lhe outorgue poderes para tanto, em dissonância com o artigo 75, III, CPC, in verbis:
Art. 75 - Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...);
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
Sabe-se que a representação processual de Município independe de instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato, pelo seu título de nomeação ao cargo. Na espécie, entrementes, não há qualquer dado que indique ser, o subscritor do recurso, integrante da carreira de Procurador no Município Agravante.
Nesse sentido, consoante a regra insculpida no artigo 76 e 139, IX do CPC, que determina o suprimento de pressupostos processuais e, para que não paire nenhuma dúvida da capacidade postulatória do subscritor da peça retro mencionada, faculto a sua regularização, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do Recurso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.